Tribunal: TJDFT
Processo: 0729012-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no crime tipificado no artigo 33, caput e § 4o, à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada.
III - Razões de decidir:
3. Consoante entendimento mais recente e majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a prática de mais de um núcleo do tipo penal descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, autoriza a exasperação da pena-base, ainda que consista em crime de ação múltipla, porquanto revela a maior gravidade do contexto delitivo e a maior reprovabilidade da conduta do agente.
4. A prática do crime no interior da própria residência, com acesso e movimentação de usuários ao seu interior, onde o réu convivia com outros familiares, inclusive sua genitora e uma criança, expõe a risco a segurança da sua família e a tranquilidade da vizinhança, evidenciando o desajuste social, o que autoriza a avaliação negativa da conduta social.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita fundamentadamente, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em análise.
6. Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, a diversidade dos entorpecentes apreendidos justifica a redução da pena em patamar intermediário (1/2).
IV - Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.